Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701177-20.2021.8.07.9000 RECORRENTE: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO RECORRIDO: JOSÉ CLAUDIO DOMINGUES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. MOMENTO PROCESSUAL INCORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se a ocorrência de juros sobre juros quando, no Cumprimento de Sentença, o credor cobra a mora sobre o valor total da dívida reconhecida em Sentença, a qual, por sua vez, já incluía, além do débito original, a quantia correspondente aos juros e correção incidentes até a data da decisão. 2. A possibilidade de penhora de bem indicado pelo credor deverá ser discutida após a fixação do quantum debeatur, porquanto há possibilidade de o devedor saldar a dívida de outras formas menos gravosas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 e 1.025 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 190 do Código de Processo Civil, afirmando a necessidade de remessa dos autos à contadoria para apuração do débito, acrescentando que haver dúvida por parte do devedor sobre o quantum debeatur; c) artigo 525, §§ 4o e 5o, do mesmo códex, aduzindo, em suma, que a decisão impugnada não teria analisado as impugnações específicas da recorrente; d) artigo 525, § 6o, do CPC, asseverando que, mesmo havendo juízo de valor quanto ao montante devido, deveria ter sido, por cautela, determinada a penhora de bem no valor mínimo que se entende devido, para se resguardar o interesse do credor. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID Num. 33813729 - Pág. 15). Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 190 e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada violação ao artigo 525, § 6o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Quanto ao pedido de penhora do bem indicado pela credora, como já dito na Decisão Liminar, trata-se de momento processual inadequado. A possibilidade de constrição do bem somente será discutida após definido o quantum debeatur” (ID Num. 31209900 - Pág. 4) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860, porquanto ele não possui procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017